Tribunal: TJSP
Processo: 2224980-32.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ação de indenização. Colégio Recursal de Ribeirão Preto. Pedido de Uniformização. Não admissão. Pretensão de prevalecimento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Desejo de reler o pano de fundo da causa nativa mercê da cessão de viés recursal. Não cabimento. Índole diversa. Precedentes. Inexistência, ainda, de jerarquia entre órgãos fracionários

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ação de indenização. Colégio Recursal de Ribeirão Preto. Pedido de Uniformização. Não admissão. Pretensão de prevalecimento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Desejo de reler o pano de fundo da causa nativa mercê da cessão de viés recursal. Não cabimento. Índole diversa. Precedentes. Inexistência, ainda, de jerarquia entre órgãos fracionários deste Tribunal. Ausência, ademais, de exame de mérito por parte da Egrégia Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (Res. 589/2012 do Órgão Especial). Honorários advocatícios. Cabimento. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.